Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702685-93.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EVILASIA RODRIGUES AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão da MMa. Juíza da Vara Cível do Recanto das Emas, que deferiu o pedido de penhora de dez por cento (10%) do seu salário. Alega a impenhorabilidade salarial, salientando que a sua remuneração é de apenas R$ 1.483,23 (mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos). Argumenta que o salário é a sua única fonte de renda e se mostra insuficiente para cobrir suas necessidades básicas, de sorte que a penhora de qualquer percentual compromete a sua subsistência digna. Invoca a proteção ao mínimo existencial. Discorre sobre os limites da atuação jurisdicional em matéria de expropriação. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para indeferir a penhora de salário. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Relativamente à relevância da argumentação recursal, recente orientação da colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.874.222, ocorrido em 19/04/23, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família. Assim, de acordo com o entendimento adotado pelo c. STJ, é possível, a depender do caso concreto, fixar percentual de desconto sobre os salários da parte devedora, desde que preservada sua subsistência digna. No entanto, no presente caso, a renda líquida da agravante é de R$ 1.483,23 (mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos) (ID no 65924169), ou seja, pouco mais de um salário mínimo, razão pela qual se mostra relevante a argumentação recursal, no sentido da incompatibilidade da penhora com a necessidade de resguardar a subsistência digna da devedora e de sua família. Assim, presente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a iminência dos descontos na fonte de pagamento, é pertinente o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator